Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 102/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Eireli contra o Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara - (Peça 94), alterado, de ofício, e retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4498/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 135) (Relator: Ministro Vital do Rêgo), proferidos na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 14/07/2015 e na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 12/4/2016 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 8885/2012-TCU-Segunda Câmara , que julgou procedente representação acerca de irregularidades ocorridas na condução dos Pregões Eletrônicos 421/2007 e 545/2008, realizados pelo Governo do Estado de Sergipe, tendo como objeto a aquisição de produtos para o Programa Naciona l de Alimentação Escolar (Pnae); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Raimundo Penalva do Nascimento e de Márcio Zylberman; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Jorge Alberto Teles Prado; 9.3. rejeitar as alegações de defesa das empresas Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda., Wendson Antônio Tavares Mendes - ME, R&S Comércio de Alimentos Ltda., Suprimax Comercial Ltda. - ME, O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda. e Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME; 9.4. julgar regulares as contas de Raimundo Penalva do Nascimento e de Márcio Zylberman com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. excluir da relação processual a empresa Dianju Distribuidora Atacadista Ltda. - EPP; 9.6. julgar irregulares as contas de Jorge Alberto Teles Prado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992; 9.7. condená-lo, solidariamente com as empresas fornecedoras incluídas nas tabelas a seguir, ao recolhimento das importâncias abaixo especificadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, acrescidas de encargos legais a partir das datas mencionadas até a data do pagamento: 9.7.1. Jorge Alberto Teles Prado e Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda.: 9.7.2. Jorge Alberto Teles Prado e Wendson Antônio Tavares Mendes - ME: 9.7.3. Jorge Alberto Teles Prado e R&S Comércio de Alimentos Ltda.: 9.7.4. Jorge Alberto Teles Prado e Suprimax Comercial Ltda. - ME: 9.7.5. Jorge Alberto Teles Prado e O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda.: 9.7.6. Jorge Alberto Teles Prado e Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME: 9.8. julgar irregulares as contas das empresas Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME, O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda., Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda. e Wendson Antônio Tavares Mendes - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992; 9.9. condená-las ao recolhimento das importâncias abaixo especificadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, acrescidas de encargos legais a partir das datas mencionadas até a data do pagamento: 9.9.1. Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME: 9.9.2. O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda.: 9.9.3. Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda.: 9.9.4. Wendson Antônio Tavares Mendes - ME: 9.10. aplicar aos responsáveis as seguintes multas, fundadas no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.10.1. Jorge Alberto Teles Prado, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.10.2. Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda., no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 9.10.3. Wendson Antônio Tavares Mendes - ME, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 9.10.4. R&S Comércio de Alimentos Ltda., no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 9.10.5. Suprimax Comercial Ltda. - ME, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.10.6. O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda., no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.10.7. Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.11. aplicar ao responsável Jorge Alberto Teles Prado multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.12. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas, com fundamento no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.13. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8443/1992; 9.14. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno, o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial;" [ Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara - (Peça 94) ] E "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 8885/2012-TCU-Segunda Câmara , acerca de irregularidades ocorridas na condução dos Pregões Eletrônicos 421/2007 e 545/2008, realizados pelo Governo do Estado de Sergipe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade da citação constante do Ofício 31/2013-TCU-Secex/SE (peça 25), tornando insubsistente, em relação à empresa Suprimax Comercial Ltda. - ME, o subitem 9.7.4 do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no disposto nos arts. 174 e 175, ambos do Regimento Interno/TCU; 9.2. retificar, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c Enunciado 145 da Súmula do TCU, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , para suprimir a menção à empresa Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda., revel no processo; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe para que renove a citação da empresa Suprimax Comercial Ltda. - ME, bem como elabore nova proposta de mérito quanto às questões envolvendo o correspondente débito; 9.3. determinar à Secretaria de Recursos que somente examine o recurso interposto por Jorge Alberto Teles Prado após o exame pelo colegiado da responsabilidade nos autos da empresa Suprimax Comercial Ltda. - ME." [ Acórdão 4498/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 135) ] Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 428 e 429) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 437); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Eireli contra o Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara - (Peça 94), alterado, de ofício, e retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4498/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 135) (Relator: Ministro Vital do Rêgo), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.601/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.071/2010-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jorge Alberto Teles Prado (XXX.051.905-XX); Márcio Zylberman (XXX.171.017-XX); O Mercadao Comercio e Prestacao de Servicos Eireli (03.823.107/0001-28); Pró-alimentos Comercial Ltda (00.837.064/0001-41); R & S Comercio de Alimentos Eireli (01.419.090/0001-12); Raimundo Penalva do Nascimento (XXX.319.845-XX); Suprimax Comercial Ltda. (03.007.636/0001-53); Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli (16.213.019/0001-56); Wendson Antônio Tavares Mendes - Me (10.294.929/0001-24) 1.3. Recorrente: O Mercadao Comercio e Prestacao de Servicos Eireli (03.823.107/0001-28) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Leonardo Oliveira Souza (7.173/OAB-SE) e outros, representando O Mercadao Comercio e Prestacao de Servicos Eireli; Bianca Maria Goncalves e Silva (23.097/OAB-DF) e outros, representando Jorge Alberto Teles Prado; Wendell Tavares Mendes (4623/OAB-SE), representando Pró-alimentos Comercial Ltda, O Mercadao Comercio e Prestacao de Servicos Eireli, Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli e Wendson Antônio Tavares Mendes - Me; Antonio Militão Silva (856/OAB-SE), representando R & S Comercio de Alimentos Eireli; Bruno Vinicius Santiago de Sousa (4949/OAB-SE), representando Dianju Distribuidora Atacadista Eireli. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.